Tribunal: STF
Processo: HC 103648
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
   JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO ANTERIOR À FASE DO ARTIGO 406 DO 
   CPP. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 
   INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A juntada de documentos pelo 
   Ministério Público em momento anterior às alegações finais não gera 
   nulidade do processo.
II - É firme o entendimento desta Corte no 
   sentido de que a alegação de nulidade depende de prova do efetivo 
   prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
III -
   Ordem denegada.